Tribunal: STF
Processo: RE 72631
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-11
Data de publicação: 1972-10-11

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.  CARGO  DE
DIRETOR ESCOLAR DOS QUADROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,  CONSIDERADO
DE PROVIMENTO EFETIVO A LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. HIPÓTESE EM  QUE  A
ESTABILIDADE ENVOLVE A EFETIVIDADE, DE  ACORDO  COM  PRECEDENTES  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.